Tribunal: TJDFT
Processo: 0713307-81.2018.8.07.0000
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2020-03-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Arnoldo Camanho de Assis Número do processo: 0713307-81.2018.8.07.0000 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: SERPROS FUNDO MULTIPATROCINADO EMBARGADO: JORGE BARBOSA BOSCH, CARLOS EDUARDO BIVAR PEREIRA, FRANCISCO JOSE AMERICO CORDEIRO, JOZIAS BENEDICTO DE MORAES NETO, LUIZ BENEDUZI, MARCUS VINICIUS DE CASTRO CARVALHO, MARIA DE FATIMA AVERSA FRANCO, ROSANGELA GOMES DA NOBREGA D E S P A C H O O embargante pretende alcançar efeitos modificativos. Por isso, dê-se vista à contraparte para, querendo, apresentar contrarrazões. Intimem-se. Brasília, DF, 02 de março de 2020 15:15:48. Desembargador ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS Relator